Tribunal: STF
Processo: HC 260362
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE: 10KG DE COCAÍNA, 
6KG DE CRACK E UM TIJOLO DE MACONHA. DOSIMETRIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. REGIME PRISIONAL: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 59. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.8.2025, por Vilmo Sérgio Corrêa Filho, em benefício de Georgino Cassimiro Santos, contra decisão do Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.7.2025, denegado o Habeas Corpus n. 1.018.324/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, por guardar em sua residência “08 tijolos de cocaína, com peso de 8kg; 06 tijolos de crack, com peso de 6kg; 06 invólucros de cocaína, com peso de 2.192,35kg e 01 invólucro de maconha, com peso de 381,28g” (equivalentes “a cerca de 40.769 porções individuais de cocaína, 60.000 de crack e 635 de maconha” – doc. 7), tendo sido condenado à pena de dois anos e um mês de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de tráfico de entorpecentes (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo, negou provimento à apelação da defesa, mantida a sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “TRÁFICO DE DROGAS – materialidade –auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença dos elementos ativos – comprovação que os materiais apreendidos são drogas (crack, cocaína e maconha). TRÁFICO DE DROGAS – autoria – confissão judicial – depoimentos de investigadores policiais que confirmam a apreensão de drogas na residência do acusado – validade – depoimento de agente público só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela. TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; confissão judicial; forma de acondicionamento, própria para depósito e futura separação visando a venda a varejo; denúncia anônima sobre as características pessoais do apelante e informações sobre os entorpecentes; e falta de capacidade econômica para o acusado possuir os entorpecentes apreendidos para seu uso pessoal. PENA – primeira fase – aumento em 1/2 – quantidade e natureza – segunda fase – confissão judicial – diminuição em 1/6 – terceira fase – aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 – inércia ministerial – fração de 2/3 – bons antecedentes, primariedade e ausência de indicações de que participava de organizações criminosas. REGIME – circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado – Beccaria – regime semiaberto – necessidade – não provimento ao recurso” (doc. 7).



    4. Transitada em julgado a condenação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.018.324/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em observância à Súmula Vinculante n. 59 do STF, sob o argumento de ser o paciente primário e não haver vetores negativos na primeira fase da dosimetria. Em 31.7.2025, o Relator, Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, denegou a ordem, com estes fundamentos:



    “(...)



    A Constituição da República assegura no art. 5º, caput, LXVII, que ‘conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’. A respeito da pretensão aqui trazida, assim se manifestou o Tribunal local (fl. 24): 



    ‘[...] Mantenho-lhe o regime semiaberto conforme fixado na r. sentença. Observo que foi apreendida considerável quantidade e variedade de entorpecentes (10.192,35kg de cocaína, 6kg de crack e 381,28g de maconha). Sendo o crime de perigo contra a saúde pública fica claro que tal quantidade poderia facilmente alcançar um elevado número de pessoas, o que denota maior reprovabilidade em sua conduta, visto o 
maior ataque ao bem jurídico. No caso, a natureza de duas das drogas apreendidas (cocaína e crack) também indica maior reprovabilidade, visto que tais entorpecentes possuem grande capacidade de viciar, como é notório e visto em toda a mídia. Assim em face do bem jurídico protegido, aliado ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, quanto maior a capacidade de viciar da droga, em abstrato, maior a reprovabilidade.[...]’



    Como se vê, apesar da sanção definitiva ter sido inferior a 4 anos de reclusão, diante da expressiva quantidade de drogas, fixou-se regime prisional mais gravoso (semiaberto), descaracterizando a alegação de ilegalidade, consoante a jurisprudência desta egrégia Corte. A propósito: (...)



    Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus” 
(doc. 13).



    5. No presente habeas corpus, o impetrante reitera os argumentos apresentados no Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta que, “por força de ter havido escancarada violação ao entendimento vinculativo estampado no verbete Sumular de nº 59, porquanto, a despeito da benesse do privilégio incidir ao caso dos autos, fixou-se, de maneira totalmente inidônea, o regime semiaberto e não o aberto com conversão para restritivas, o que há de ser revisto urgentemente”. 



    São os requerimentos e o pedido:



    “Ante todo o exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, reconhecida a flagrante ilegalidade, em sede liminar e, ao final, definitivamente, requer a concessão do Writ a fim de que, superando-se a Súmula 691, seja cassado o ato coator para afastar a manifesta ilegalidade ratificada, ao não vislumbrar o necessário afastamento do regime semiaberto imposto, porquanto seja obrigatório, ao caso dos autos, a fixação do regime aberto e a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da Súmula Vinculante 59, expedindo assim o competente contramandado de prisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Nesta impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.7.2025, não conhecido o Habeas Corpus n. 1.018.324/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise 
da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas 
corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Ademais, a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes da presente impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado orientação jurisprudencial em relação à inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    9. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença 
deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    10. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, 
DJ 22.5.2014). 



    11. Pelos documentos juntados e consideradas as circunstâncias do caso, não se demonstra excepcionalidade que patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado pela prática de tráfico de entorpecente (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), em regime semiaberto, quando flagrado, em sua residência, com “08 tijolos de cocaína, com peso de 8kg; 06 tijolos de crack, com peso de 6kg; 06 invólucros de cocaína, com peso de 2.192,35kg e 01 invólucro de maconha, com peso de 381,28g” (fl. 9, doc. 7). 



    13. Diferente do que afirma a defesa, na sentença condenatória (mantida pelo Tribunal de origem), assentou-se a valoração negativa dos vetores do art. 59 do Código Penal, apontando-os como “desfavoráveis”, acarretando a fixação da pena-base em sete anos e seis meses de reclusão (dois anos e seis meses acima do mínimo legal), mencionando-se, ainda, “grande quantidade das drogas apreendidas, além de sua natureza altamente nociva da cocaína” (fl. 6, doc. 6).



    14. A pena-base aplicada, além de baseada no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, mostra-se adequada e proporcional, especialmente pela variedade e qualidade das drogas apreendidas em poder do acusado.



    15. Conquanto a variedade e a considerável quantidade de droga apreendida na residência do acusado (10kg de cocaína, 6kg de crack e um tijolo de maconha, equivalentes “a cerca de 40.769 porções individuais de cocaína, 60.000 de crack e 635 de maconha” – doc. 7) pudesse ser suficiente, em tese, para configurar a prática de traficância não esporádica, as instâncias ordinárias concluíram por aplicar o redutor pelo tráfico privilegiado na sua fração máxima (dois terços), que, junto com o reconhecimento da confissão espontânea, resultou na pena definitiva de dois anos e um mês, em regime inicial semiaberto. 



    16. Quanto ao regime de cumprimento da pena, as instâncias ordinárias entenderam por fixá-lo no semiaberto, negando a aplicação do regime menos gravoso ou de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal), consignando “as circunstâncias judiciais desfavoráveis da pena aplicada, segundo disposição do artigo 33, § 3º do Código Penal. Deix[ando] de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por verifico que não é socialmente recomendável, tampouco suficiente para repressão do delito em razão da grande quantidade e natureza das substâncias entorpecentes armazenadas pelo acusado. Também, ausentes os requisitos para aplicação do sursis (art. 77, CP)” (fl. 7, doc. 6).



    17. Constata-se, na espécie, fundamentação idônea, baseada nas circunstâncias específicas do caso que sinalizaram a insuficiência dos benefícios pleiteados pela defesa.



    18. Sobre a alegada afronta ao sumulado vinculante, anote-se que, em 27.10.2023, este Supremo Tribunal, analisando a proposta de Súmula Vinculante n. 139, aprovou e publicou a Súmula Vinculante n. 59, segundo a qual “é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”.



    19. Na espécie em exame, as instâncias ordinárias expressamente assentaram a valoração negativa dos vetores do art. 59 do Código Penal, fixando, de consequência, a pena-base acima do mínimo legal, o que basta para afastar a suposta inobservância do pretendido verbete sumular vinculante e o manifesto constrangimento ilegal apontado pela defesa.



    20. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    21. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora